Tribunal: TJBA
Processo: 0399204-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0399204-09.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ANDRE MENDES MOREIRA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECADÊNCIA. OPERAÇÕES NÃO ESCRITURADAS. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da decadência de créditos tributários de ICMS consubstanciados em Auto de Infração referente a operações não escrituradas de prestação de serviços de comunicação por meio de cartões indutivos. II. Questão em discussão 2. Controvérsia sobre o prazo decadencial aplicável ao caso: se o previsto no art. 150, §4º do CTN (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador) ou o do art. 173, I, do CTN (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte). III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o REsp 973.733/SC (Tema 163), firmou a tese de que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte quando não houver pagamento antecipado do tributo. 4. Nas operações objeto da autuação fiscal, verificou-se a omissão na escrituração fiscal, o que evidencia a ausência de qualquer recolhimento de ICMS sobre as operações com cartões indutivos. 5. Os comprovantes de recolhimento de ICMS juntados aos autos referem-se a operações devidamente registradas na escrita fiscal, não guardando relação com as operações omitidas que são objeto da autuação. 6. Segundo a Súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento. 7. Não se trata de recolhimento a menor, mas de ausência completa de declaração e recolhimento das operações omitidas da escrituração fiscal, atraindo a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "Nos termos do Tema 163 do STJ, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando o contribuinte omite na escrituração fiscal operações tributáveis pelo ICMS, não se caracterizando como pagamento antecipado o recolhimento de tributos sobre outras operações regularmente escrituradas." ____________ Dispositivos legais: Art. 150, §4º e Art. 173, I, ambos do CTN; Jurisprudência: Tema 163 e Súmula 555 do STJ; AgInt no REsp n. 2.161.741/PR; REsp n. 2.195.298; Agravo de Instrumento 8059535-97.2023.8.05.0000 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0399204-09.2012.8.05.0001, em que figura como apelante TELEMAR NORTE LESTE S/A, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.